Tribunal: TJDFT
Processo: 0704587-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704587-86.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II AGRAVADO: LIARDINA PEREIRA DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos por LIARDINA PEREIRA DOS SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 37410279, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu provimento ao agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II. Da análise dos embargos de declaração opostos no ID 37633100, observa-se que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da parte embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. No que se refere ao requerimento apresentado pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO II (ID 37633094), objetivando o desentranhamento da petição constante do ID 37632329, o pedido deve ser atendido. Com efeito, cotejando-se a petição constante ID 37633100 com a peça juntada aos autos sob o ID 37632329, verifico que se trata, em essência, da mesma petição, havendo apenas revisão gramatical e de estilo. Assim, determino que a Secretaria da egrégia 1aTurma Cível promova o desentranhamento da petição da petição acostada aos autos sob o ID 37632329. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação do embargado retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 5 de agosto de 2022 às 11:24:00. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora